Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE JESUS e Outros, em face à decisão da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que suspendeu a tramitação de inventário em razão de prejudicialidade externa. Na origem, processa-se o inventário dos bens deixados por morte de FILOMENO RODRIGUES DE SOUZA. A agravante afirmou que mantinha união estável com o autor da herança desde 1985 e que há ação declaratória de reconhecimento e dissolução post mortem em curso. Tendo em vista que a condição de companheira de MARIA APARECIDA ainda não está comprovada, o juízo nomeou inventariante ROGÉRIO RODRIGUES DE SOUZA, herdeiro que se encontra na administração da maior parte dos bens do espólio. Ato contínuo, determinou a suspensão do processo de inventário até a conclusão da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável, haja vista a prejudicialidade. Nas razões recursais, as agravantes alegaram que o autor da herança tinha dois núcleos familiares distintos: o dos filhos do primeiro casamento; e da companheira e filhos da união estável. Atualmente, a totalidade dos bens se encontra sob a administração dos filhos do primeiro casamento, que usufruem de seus dividendos e não prestam contas às demais herdeiras. Argumentaram que a suspensão do processo prorrogará tal situação e em prejuízo às recorrentes. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada e determinar o regular trâmite do inventário. Preparo regular sob ID 65005955. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de INVENTÁRIO aberto por MARIA APARECIDA DE JESUS e outros em razão dos bens deixados pelo falecimento de FILOMENO RODRIGUES DE SOUZA. Decisão de ID no 206765976 nomeou Rogério Rodrigues de Souza inventariante e, acerca da controvérsia sobre a união estável, assinalou que a ela deveria ser objeto de ação própria. Termo de compromisso em ID no 209718651. Ao Num 209718650 o inventariante peticionou requerendo a intimação dos herdeiros para se manifestarem sobre as dívidas deixadas pelo falecido no hospital e pelo direcionamento dos valores pagos pelo seguro para quitar a referida dívida. Bloqueio de bens via SISBAUD em ID no 208703850; CRLV do veículo deixado pelo inventariante em ID no 209718652/209718656; certidão CENSEC em ID no 209718657; certidões negativas de débito dos imóveis em ID no 209718660/209950250. MARIA APARECIDA DE JESUS comprovou o ajuizamento da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável havida entre ela e o falecido em ID no 210137607. É o breve relato. Decido. Face o teor da manifestação de ID no 210137607 DETERMINO a suspensão do presente feito até o deslinde da da Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável havida com o falecido, nos termos do artigo 313, V, a, do CPC. Com o resultado daquela demanda, comunique-se no presente feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Nomeado o inventariante, caber-lhe-á a arrecadação de todos os bens do autor da herança e sua administração, mas em prol do espólio. Eventuais frutos e dividendos não pertencem ao inventariante, nem estão no âmbito de sua livre disposição, mas tudo deverá ser contabilizado e as contas prestadas ao longo do inventário, conforme determina a lei processual (art. 614 c/c art. 618, VII). Eventuais prejuízos causados ao monte e pela má administração deverão ser reparados ou até compensados com o monte que lhe caberá. Tecnicamente, no caso de preterição de quem se julga herdeiro, caberá ao juiz apenas determinar a reserva de bens nas mãos do inventariante e para sua entrega caso tenha sucesso no reconhecimento de sua condição (art. 628, §2o, CPC). A decisão atacada foi mais longe, porque paralisou todo o rito sucessório e para se aguardar o desfecho da ação de reconhecimento de união estável, porém não se apontou qualquer prejuízo concreto, exceto o receio de que o inventariante pudesse se apropriar os frutos civis produzidos pelo acervo hereditário. Ocorre que os argumentos, à primeira vista, possuem forte carga subjetiva e em suposições. E se há suspeita por parte das demais sucessores quanto à lisura da administração do acervo patrimonial, devem utilizar-se dos instrumentos adequados à preservação e/ou prestação de contas. Quanto à alegação de que o inventariante não prestaria esclarecimentos quanto à administração dos bens aos demais herdeiros, não foi possível identificar na breve consulta aos autos a existência de elementos que corroborem nesse sentido, ou seja, prova de que se tenha solicitado essas informações junto ao inventariante diretamente ou através do juízo. Por fim, a ação de declaratória de união estável post mortem é, de fato, prejudicial e terá reflexos relevantes quanto à titularidade para o exercício da inventariança e partilha do monte. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator